Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito, recebido como apelação, interposto contra sentença do Juiz das Garantias da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que não conheceu do habeas corpus impetrado para trancar inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-C do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O recorrente alegou a prescrição da pretensão punitiva, a atipicidade da conduta e a nulidade da busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juiz das Garantias tem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído a membro do Ministério Público antes do oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se há manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz das Garantias não tem competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído a membro do Ministério Público antes do oferecimento da denúncia, pois a regra geral de competência para habeas corpus está prevista no art. 96, III, da Constituição Federal, e não foi alterada pela Lei n. 13.964/2019.
4. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus somente é cabível quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou evidente causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas nos autos.
5. A denúncia já foi recebida, indicando a presença de justa causa para a ação penal, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas do recorrente devem ser analisadas no curso do processo penal.
6. A alegada prescrição da pretensão punitiva não se sustenta, pois, conforme o art. 111, V, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.650/2012, o prazo prescricional para crimes sexuais contra crianças e adolescentes conta-se a partir da maioridade da vítima. No caso, a vítima nasceu em 15/03/2005 e atingiu a maioridade em 2023, afastando a alegação de prescrição.
7. A busca e apreensão foi devidamente autorizada por decisão judicial, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Ordem de habeas corpus de ofício denegada.